Tribunal: TJDFT
Processo: 0709427-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATUAÇÃO JURISDICIONAL. LIMITAÇÃO. CONTROLE. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. QUESTÃO EM DESARMONIA COM O TEXTO DA CONSTITUIÇÃO E COM AS NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS APLICÁVEIS. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de deliberação a respeito de gabarito de concurso público pelo Poder Judiciário, com a subsequente determinação de que o candidato prossiga nas demais etapas do certame.

2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em 23 de abril de 2015, no julgamento do RE no 632.853, ao apreciar o tema no 485 de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que não é atribuição do Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios adotados para correção das questões de concursos públicos. A atuação da atividade jurisdicional está, portanto, adstrita à análise da legalidade (em sentido amplo) do certame e não pode substituir a banca examinadora no exame do mérito das questões, ressalvada, portanto, a hipótese de ato evidentemente ilegal ou teratológico.

3. No caso em deslinde é possível observar a evidente desconformidade com o Texto da Constituição e com as normas jurídicas infraconstitucionais em relação à questão no 32 (trinta e dois) da prova para provimento de cargo na Polícia Civil do Distrito Federal. 3.1. De fato, o gabarito oferecido pela banca examinadora está em desconformidade com a justificativa apresentada para sua manutenção. Em verdade, o Distrito Federal não pode ser dividido em Municípios, mas apenas em regiões administrativas. Por essa razão sua área geográfica confunde-se com a de Brasília, nos termos do art. 32, caput, da Constituição Federal. 3.2. A própria redação do art. 1o, § 1o, da Lei Complementar no 94/1998 foi cuidadosamente estabelecida de modo a esclarecer expressamente que a RIDE é composta “pelo Distrito Federal” e “pelos municípios” indicados, na sequência, que pertencem aos Estados de Goiás e Minas Gerais. 3.3. Assim, o gabarito do aludido item deve ser alterado para “Errado”, pois foi estabelecido de modo manifestamente equivocado e contrário à Lei Complementar no 94/1998 e ao Texto da Constituição.

4. Recurso conhecido e desprovido.